Tribunal: TJDFT
Processo: 0004411-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. TENTATIVA DE ESTUPRO. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de estupro tentado para importunação ofensiva, bem como na desistência voluntária – que também conduziria à desclassificação -, pois ficou devidamente demonstrado que o apelante, enquanto dirigia, abaixou a bermuda, colocou o pênis para fora da roupa, afirmando que “mulher tinha que saber chupar”, forçou a cabeça dela contra sua genitália e tentou tirar seu vestido, tendo ela resistido. Ademais, a vítima disse que pediu para que o apelante parar o carro, mas ele continuava dirigindo. Ainda, que enquanto resistia, viu pessoas na rua e acenou para elas, ocasião que o apelante ficou assustado, parou o carro e ela desceu do veículo, demonstrando que ele não encerrou o ato voluntariamente, mas por influência externa.
3. A ausência das formalidades legais não invalida o reconhecimento realizado de forma diversa, em especial se confirmado em Juízo, sob a garantia do contraditório, e quando corroborado por outras provas, como ocorreu nos presentes autos.
4. Viável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos para o crime de ato obsceno, ante a ausência de violência e grave ameaça.
5. Recurso parcialmente provido.